Tribunal: TJDFT
Processo: 0703151-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de alimentos c/c guarda e regulamentação de visitas, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerente, sob o fundamento de que seus extratos bancários evidenciavam saldo credor considerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, diante da alegada hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo essa garantia regulamentada pelo artigo 98 do Código de Processo Civil.
4. O § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova em contrário.
5. O critério objetivo fixado pela Resolução no 140/15 da Defensoria Pública do Distrito Federal presume hipossuficiência financeira para quem aufira renda mensal inferior a cinco salários-mínimos, o que se verifica no caso concreto, pois a agravante recebe rendimentos médios de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) como diarista e R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) de benefício assistencial do Governo Federal.
6. A simples existência de saldo bancário não afasta, por si só, a hipossuficiência financeira, especialmente quando se trata de reserva acumulada ao longo do tempo para emergências.
7. Ausentes elementos que demonstrem incompatibilidade entre a situação econômica da agravante e a necessidade de concessão do benefício, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça para garantir o acesso à Justiça sem comprometer a subsistência própria e de sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. A gratuidade de justiça deve ser concedida a quem demonstrar renda inferior a cinco salários-mínimos e não possuir patrimônio incompatível com a alegação de hipossuficiência.
2. A mera existência de saldo bancário não afasta, por si só, a presunção relativa de hipossuficiência financeira, especialmente quando se tratar de reserva para emergências.
3. O indeferimento do benefício deve ser precedido de comprovação inequívoca da ausência de necessidade, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 140/2015 da DPDF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1702665, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, j. 16/5/2023; Acórdão 1614266, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 06/09/2022.